Tribunal: CARF
Processo: 10280.904314/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.904314/2018-75
RESOLUÇÃO
1001-000.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Centrais Elétricas do Pará S.A. –
CELPA, contra decisão proferida pela 5a Turma da DRJ10, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada em face de despacho decisório que reconheceu parcialmente o
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.904314/2018-75
2
crédito de saldo negativo de IRPJ declarado no Per/Dcomp com Demonstrativo de Crédito no
41362.08097.120914.1.7.027956.
O procedimento fiscal teve início a partir da análise eletrônica dos pedidos de
compensação transmitidos pela contribuinte, ocasião em que foram identificadas divergências
entre os valores de IRRF informados na DCOMP e aqueles declarados por terceiros na DIRF.
O valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 3.701.330,03 (Valor DIPJ: R$ 3.701.330,05); O valor original do saldo negativo
reconhecido pelo DD foi R$ 3.488.676,64.
Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese:
a) que o despacho decisório foi emitido de forma automática, sem análise
individualizada e sem prévia intimação para sanar eventuais inconsistências;
b) que os créditos de IRRF são decorrentes de retenções efetuadas por órgãos
públicos em faturas de energia elétrica, devidamente registrados na
contabilidade da empresa;
c) que a ausência ou omissão de informações pelos órgãos públicos na DIRF não
poderia prevalecer sobre as informações declaradas pela própria contribuinte
em ECF/SPED e escrituração contábil;
d) que o princípio da verdade material impõe à administração a consideração da
escrituração contábil como prova válida das retenções;
e) que precedentes do CARF já reconhecem a possibilidade de comprovação do
crédito mediante outros meios de prova além da DIRF;
f) que, em caso de dúvida, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao
contribuinte, conforme o art. 112 do CTN.
A 5a TURMA DA DRJ10, após análise, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, adotando, em síntese, os seguintes fundamentos:
a) que as decisões do CARF não não vinculando a administração fazendária, pois
o CTN, em seu art. 100, inciso II, considera as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária exclusivamente quando
existir lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
b) A diligência não se destina a suprir provas que podem ser produzidas pela
juntada de documentos. que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, sob pena de preclusão.
c) que a comprovação do IRRF depende de informações prestadas pela fonte
pagadora na DIRF, sendo insuficiente a simples escrituração do contribuinte;
d) que a interessada não juntou os comprovantes previstos como necessários na
legislação tributária, visando confirmar a existência das aludidas retenções.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.904314/2018-75
3
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, reiterando suas
alegações e pleiteando o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da Diligência
Conforme narrado, os presentes autos tratam da PER/DCOMP no
34.818.81943.170914.1.3.02-8611, que utiliza créditos decorrentes do saldo negativo do IRPJ
relativo ao Exercício 2013, correspondente a retenções de IR ocorridas no período de 01/01/2012
a 31/12/2012.
Sustenta a Recorrente que, ao conferir a apuração levada a efeito pela autoridade
julgadora, constatou que alguns valores de retenção estão equivocados, conforme se
demonstrativo anexo (doc. 1). Como exemplo, a Recorrente cita a Eletronorte, nos seguintes
termos:
6. A Eletronorte (CNPJ 003.570.380/0001-16) informou em DIRF o total do tributo
retido sob o código 6147, no pagamento à recorrente, no valor de R$ 102.610,47.
Sabemos que o código 6147 corresponde à retenção no percentual de 4,65%,
sendo 1,2% IRPJ, 1,0% CSLL, 3,00% COFINS e 0,65% PIS. Assim, por uma simples
regra de três, conclui-se que o valor do IRPJ representa R$ 21.048,30 no montante
retido de R$ 102.610,47. Todavia, a retenção apurada pela Fiscalização foi no
valor de R$ 19.109,69, resultando numa diferença indevidamente glosada de R$
1.938,61.
Assevera a Recorrente que, ao final, a diferença decorrente de erros na apuração da
fiscalização é de R$ 34.156.17.
Desse modo, dispõe a Recorrente que, ainda que o valor pleiteado não corresponda
aos valores informados em DIRF, em sua totalidade, há de ser reformado o acórdão ora
questionado, no sentido de considerar-se a retenção de R$ 34.156,17, consoante está sendo ora
provado.
Convém salientar que a glosa sob análise ocorreu com base no cruzamento das
retenções de IRRF informadas pela interessada no Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - Per/Dcomp com as Declarações do
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.856 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.904314/2018-75
4
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregues pelas fontes pagadoras que constavam da base
de dados da Receita Federal.
Constou da decisão vergastada que, ao processar as Dirf entregues pelas fontes
pagadoras, as retenções objeto desta controvérsia não foram localizadas.
Contudo, em sede recursal, a Recorrente apresentou planilha com os dados das
retenções (CNPJ, fonte pagadora, código da entrega, valores e diferenças das retenções). Assim, é
possível, a partir das informações colacionadas, bem como do exemplo anteriormente citado, o
indício da existência das diferenças apontadas no valor de R$ 34.156,17.
Contudo, faz-se necessário confirmar a alegação mencionada, razão pela qual
entendo necessária a conversão do julgamento em diligência para que se proceda à análise do
documento anexo aos autos em sede recursal e à averiguação da diferença apontada de R$
34.156,17, com a elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, inclusive quanto aos efeitos decorrentes da diferença temporal entre os registros
nos regimes de caixa ou de competência, intimando-se a Recorrente do relatório produzido, a fim
de que tenha a possibilidade de se manifestar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de
setembro de 2011.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 166
DF CARF MF
Original